Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-87.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000804-87.2021.8.05.0256

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO RIBEIRO SOUZA JUNIOR

Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s):JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO APÓS O VENCIDO O PRAZO LEGAL.
VALOR DEPOSITADO QUE CORRESPONDE AO APONTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO
. PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O rito especial para a ação de busca e apreensão está previsto no Decreto-Lei nº 911/69, cujo

art. 3º

dispõe que o proprietário fiduciário (credor) poderá, uma vez comprovando documentalmente a mora ou o inadimplemento, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

2. Com a purgação da mora a restituição do bem é medida que se impõe, haja vista o disposto no art. 2º, do §2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

3. No caso em apreço, de fato, o prazo legal foi desrespeitado, porquanto tenha sido realizado o depósito tão somente em 10/09/2022, no entanto, a parte apelante a todo momento demonstrou a sua boa-fé e intenção de purgação da mora, como de fato o fez. assim, deve-se priorizar a manutenção dos contratos. O reconhecimento da mora, em verdade, não ocasionará qualquer prejuízo à apelada, porquanto tenha recebido integralmente o valor perseguido.

4. N
os contratos de consumo, um dos princípios regentes é o da hipossuficiência do consumidor, decorrente sobretudo da relação de desproporcionalidade existente entre as partes (fornecedor-consumidor). Por tais razões, há obrigatoriedade do aplicador do direito de aplicar as normas jurídicas e contratuais tendo como lume exatamente esta ausência de paridade.

5.
Tendo a parte apelante reconhecido o inadimplemento contratual, e consequentemente purgado a mora, considerando não mais haver garantia a ser executada, é consequência lógica a extinção do pedido de busca e apreensão.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000804-87.2021.8.05.0256
,
em que é apelante
ARNALDO RIBEIRO SOUZA JUNIOR
e

apelado
ITAU SEGUROS S/A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça